Tribunal: TJMT
Processo: 0000207-18.2004.8.11.0053
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000207-18.2004.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEONISIO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 453.499.591-15 (APELANTE), JOAO BATISTA DE MENEZES - CPF: 079.532.081-72 (ADVOGADO), EUDORIO DIAS CORREA (APELADO), JOSE CELSO DORILEO LEITE - CPF: 346.515.861-04 (ADVOGADO), DEONISIO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 453.499.591-15 (APELADO), ADOTINA LOURDES DA SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE EUDORICO DIAS CORREA (APELADO), CELINA DE ARRUDA CORRÊA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADOTINA LOURDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
USUCAPIÃO
–

IMPROCEDENCIA -
FALECIMENTO DO ADVOGADO –

PREJUÍZO AO AUTOR –

SUSPENSÃO DO PROCESSO –

INOBSERVÂNCIA –
NULIDADE DOS A
TOS POSTERIORES AO FALECIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO
PROVIDO.

1
. Segundo o inciso I do art. 313 do
CPC, suspender-se-á o processo
pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu represent
ante legal ou de seu procurador
. A regra disposta no § 1o do mesmo artigo

prescreve
, imperativamente, que
na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art.
689
.

2. A nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, por prevalência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

3. No caso, o único advogado do autor faleceu antes da sentença proferida por abandono da causa. Assim, se a parte deixou de atuar, perdendo os prazos concedidos pelo juiz, imperiosa a anulação da sentença e a concessão de novo prazo para o prosseguimento do feito.

4. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEONISIO FERREIRA DE ARRUDA
contra a sentença que julgou
improcedente a Ação de Usucapião proposta em face do

ESPÓLIO DE EUDORICO DIAS CORREA
,
condenando
o requerente no pagamento das
c
ustas e despesas proces
suais, eventualmente existentes
. Sem condenação em honorários advocatícios pela ausência de lide.

Extrai-se da
inicial
que o apelante
se mudou no
ano de 1954 com seu genitor e família para a Fazenda Mocambo, no m
unicípio de Barão de Melgaço-MT e
que naquele local, mesmo após o falecimento de seu pai, continuou trabalhando para si e para o
de cujus
EUDÓRIO DIAS CORREA,
cunhado do apelante.

Argumentou que à época do falecimento do cunhado
,
este havia prometido doar-lhe a porção de terras onde o apelante fazia moradia e posse, parte esta que integra a FAZENDA MOCAMBO, requerendo, portanto, a declaração da usucapião de 30 hectares da referida Fazenda haja vista o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus
domini
há mais de 50 anos.

Compulsando o feito, verificou-se que na data de 09/05/2016 o r. juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos do requerente,
ensejando na interposição do recurso de apelação pelo requerente na data de 28/06/2016, com a oferta contrarrazões na data de 15/09/2016.

Em
05/09/201
7 fora proferido acórdão por es
t
e Egrégio Tribunal no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo requerente, tornando nula a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para oportuniza
r
a dilação probatória por meio de testemunhas em audiência instrutória.

Quando do retorno dos autos à origem na data de 05/10/2017, o r. juízo
a quo
designou audiência de instrução para oitiva de testemunhas
para
18/11/2020
.

N
aquela ocasião
,
constando a ausência da parte requerente e seu causídico, julg
ou
, novamente, improcedentes os pedidos dos autores.

Segundo o apelante,
premente se
faz
a anulação da sentença haja vista o falecimento do causídico do requerente à época do retorno dos autos à origem.

Ressalta o apelante que ajuizou
a ação por intermédio do causídico particular Dr. JOÃO BATISTA DE MENEZES, OAB-MT 6.943. Todavia, o douto advogado faleceu na data de 19/08/2017, conforme certidão de óbito anexa.

Argumenta que o
representante processual faleceu no curso da ação, ainda na fase recursal, motivo pelo qual as publicações em diário oficial direcionadas para seu conhecimento do julgamento do recurso, retorno dos autos à origem
com
designação de audiência restaram inexitosas, posto
que,
à época
,
o causídico já
havia
falecido.

Dessa forma,
r
equereu o provimento do recurso
para que a r. sentença seja anulada, a f
im de que sejam declarados nulos
os atos praticados após a data de 19/08/2017, marco do falecimento do causídico constituído pelos requerentes, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, mediante a designação de audiência instrutória para produção de prova testemunhal
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se o falecim
ento do advogado do requerente, ora apelante,
enseja anulação da sentença e a concessão de novo prazo para a prática dos atos posteriores ao óbito.

Segundo o art.
313
, inc.
I
, do
CPC
, suspender-se-á o processo
"pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador"
.

A regra disposta no § 1o do mesmo artigo
prescreve,
imperativamente, que
"na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689"
.

Além disso, de acordo com o art. 76, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável a fim de que o vício seja sanado.

No caso, o apelante ajuizou a ação por intermédio do douto causídico Dr. JOÃO BA
TISTA DE MENEZES, OAB-MT 6.943.
O apelo foi provido por este
tribunal
, anulando a sentença diante do cerceamento de defesa e determinando a realização de instrução e julgamento com a inversão do ônus sucumbencial.

Após o trânsito em julgado, o processo foi baixado à Comarca, sendo determinado pelo juízo de 1o Grau, em 12/08/2019, a intimação da
s
partes para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das provas que pretendem produzir, sendo as partes intimadas, veja-se:

O juízo de 1o Grau prolatou sentença na audiência,
in
verbis
:

(...)

Ante o não comparecimento autor, apesar de intimado através do DJE n°10845, de 23/10/2020 e publicado no dia 26/10/2020, para a produzir provas tão
almejados no recurso de apelação, mister o julgamento antecipado da lide.

(...)

No entanto, o apelante justifica que o patrono da causa,
Dr. JOÃO BATISTA DE MENEZES, OAB-MT 6.943, faleceu
em
19/08/2017
,
quando o processo se encontrava em trâmite perante este Egrégio Tribunal de Justiça para julgam
ento do recurso interposto pelo apelante
, o qual decorreu da nulidade da sentença proferido em primeiro grau.

Assim, como o instrumento de mandato foi outorgado pelo apelante unicamente ao
Dr. JOÃO BATISTA DE MENEZES
,
as publicações feitas em seu nome após o falecimento foram

inócuas
.

A propósito, a jurisprudência orienta que o falecimento do advogado é causa de suspensão do processo, efeito que se opera, inclusive, independente de comunicação ao juízo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PORTARIA CONJUNTA No 85/2016. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA. FALECIMENTO DO PATRONO DO CREDOR. SUSPENSÃO DO FEITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ARTIGO
1o-F
DA LEI No
9.494
/97. REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960
/09.

INCONSTITUCIONALIDADE.
RE 870.947/SE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO CONFERINDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO.

HONORÁRIOS DEVIDOS. 1. Se a instrução do pedido inaugural do cumprimento de sentença se deu em consonância com o regramento da Portaria Conjunta n. 85/2016, que regulamenta a fase de cumprimento de sentença dos autos em meio físico (SISTJ), nas unidades jurisdicionais em que foi implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico -
PJe
, não há que se falar em inépcia pela ausência de juntada de cópia integral do processo de conhecimento.
2. O falecimento do advogado é causa de suspensão dos autos, efeito que se opera, inclusive, independente de comunicação ao juízo, razão pela qual não corre a prescrição.
[...] 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
(AGI
0709155-53.2019.8.07.0000
, Rel. Desa.
Simone Lucindo
, 1a Turma Cível, julgado
em 14/8/2019,
DJe
: 27/8/2019).
(Grifei)

Ainda sobre esse entendimento, segue jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MORTE DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE. DEVER DE COMUNICAÇÃO SOBRE O FALECIMENTO DO PATRONO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO

PROVIDO. 1. A morte do advogado da parte impõe a imediata suspensão do processo, desde a

ocorrência do fato, sendo nulos os atos processuais posteriormente praticados, ressalvadas as medidas de urgência determinadas pelo juiz (
CPC
, art.
265
, I,
c.c
. art.
266
). 2. É nula a intimação da sentença realizada durante a suspensão do processo, sobretudo quando no ato processual consta apenas o nome de advogado falecido, sendo irrelevante o fato de que outros profissionais representavam a mesma parte, se os dados dos demais procuradores não constou da respectiva publicação. Precedentes.
3. O ônus da parte em comunicar o falecimento de seu patrono deve ser interpretadocum grano
salis
,
só se mostrando razoável sua exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do
falecimento do procurador, do que não cabe presunção.
4. Recurso especial provido. (
REsp 769.935/SC

2005/0124245-7, Rel. Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, julga
do em 2/10/2014,
DJe
25/11/2014
).
(Grifei)

Nesse contexto, necessário lembrar que a nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, por prevalência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
Logo, se a parte deixou de atuar, perdendo prazos concedidos pelo juiz, imperiosa a anulação da sentença e a concessão de novo prazo para o prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. APELAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO.

MORTE DO ADVOGADO ANTES DO JULGAMENTO. ÚNICO PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. ACÓRDÃO

PROFERIDO. CASSAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
1. Trata-se de questão de ordem ora suscitada pelo Relator, pretendendo a anulação do acórdão já publicado, por constatar nulidade absoluta no julgamento dos recursos. 2. Haja vista a morte do único advogado que patrocinava a causa, fato ocorrido dias antes da sessão de julgamento, sem que se desse a devida suspensão do processo para a
regularização da representação processual, houve a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a parte não se encontrava representada por advogado quando do julgamento. 3. Assim, por padecer de nulidade absoluta deve o acórdão ser cassado, devendo o processo ser suspendo pelo prazo previsto no art.
76
do
Código de Processo Civil
, a fim de que seja oportunizada a regularização da representação processual.
4. Questão de ordem acolhida. Acórdão anulado. (APC
0708224-86.2020.8.07.0009
, Rel. Des.
Sandoval Oliveira
, 2a Turma Cível, julgad
o em 16/2/2022,
DJe
: 15/3/2022). (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PREJUÍZO AOS DEMANDADOS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a validade dos atos processuais produzidos após o óbito do procurador constituído nos autos pelos réus, em razão da ausência de suspensão do curso processual. 2. O
Código de Processo Civil
disciplina, em seu art.
313
, inc.
I
, que deve haver suspensão
do curso do processo
pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu represent
ante legal ou de seu procurador
. 2.1. O
instrumento de
mandato
outorgado pelos demandados conferiu poderes a dois advogados. 2.2. As publicações no Diário de Justiça eletrônico foram procedidas apenas em nome de um, justamente o falecido.
2.3. Assim, os réus não foram intimados dos atos processuais a partir da data do óbito do procurador constituído nos autos. 3. A nulidade, no presente caso, deve ser declarada, em razão do prejuízo gerado pela sentença proferida em desconformidade com as normas garantidoras do devido processo legal, de acordo com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
Aliás, o legislador pátrio integrou o referido princípio ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos
276
a
283
, todos do
CPC
. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (APC
0042916-55.2015.8.07.0001
, Rel. Des.
Álvaro Ciarlini
, Terceira Turma Cível, julgado em 14/7
/2021, DJe:23/9/2021
)
.
(Grifei)

Desse modo, devem ser declarados nulos os atos praticados após o falecimento do advogado

Dr. JOÃO BATISTA DE MENEZES
,
em

19/08/2017
, assim como a consequente desconstituição da r. sentença proferida, dada a não observância da regra prevista no art.
313
, inc.
I
, do
CPC
.

Ante o exposto,

dou provimento
a
o recurso
,
para anular
os atos processuais a partir do retorno dos autos para a instrução e julgamento
, determinando
o prosseguimento do feito na origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025